Tribunal: TJSP
Processo: 1030023-11.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Cheques. Ação monitória. Sentença de procedência da ação, rejeitados os embargos monitórios. Inconformismo do embargante. Chamamento ao processo. Não cabimento. Autora com prova escrita, conforme exige o artigo 700 do Código de Processo Civil. Alegação do embargante de que houve um negócio subjacente à emissão dos cheques o qual foi rescindido. Autora que figura como terceira.

Ementa:
Apelação Cível. Cheques. Ação monitória. Sentença de procedência da ação, rejeitados os embargos monitórios. Inconformismo do embargante. Chamamento ao processo. Não cabimento. Autora com prova escrita, conforme exige o artigo 700 do Código de Processo Civil. Alegação do embargante de que houve um negócio subjacente à emissão dos cheques o qual foi rescindido. Autora que figura como terceira. Impossibilidade de lhe opor exceções pessoais, se terceiro de boa-fé. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030023-11.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante WILLIAN
DA SILVA DIAS, é apelado LEO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-11.2019.8.26.0562 -Voto no 19.411
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1030023-11.2019.8.26.0562
Comarca: 5a Vara Cível Santos
Apelante: Willian da Silva Dias
Apelada: Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda.
Voto no 19.411
Apelação Cível. Cheques. Ação monitória. Sentença de
procedência da ação, rejeitados os embargos monitórios.
Inconformismo do embargante. Chamamento ao processo.
Não cabimento. Autora com prova escrita, conforme exige o
artigo 700 do Código de Processo Civil. Alegação do
embargante de que houve um negócio subjacente à emissão
dos cheques o qual foi rescindido. Autora que figura como
terceira. Impossibilidade de lhe opor exceções pessoais, se
terceiro de boa-fé. Sentença mantida, com a majoração da
verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva
reforma da respeitável sentença, que, em ação monitória, julgou
improcedentes os embargos monitórios, constituindo título
executivo judicial à autora, no valor de R$ 9.933,29. Em razão da
sucumbência, condenou, ainda, o embargante ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor débito (fls.143/147).
O embargante, não conformado com a
decisão, apela (fls.153/157). Alega que os cheques foram dados
em pagamento no negócio realizado com a empresa Sistemas SF
Glass. No entanto, houve rescisão do contrato com devolução
dos valores pagos, processo no 1011024-91.2017.8.26.0590.
Salienta que mesmo após a formalização
de acordo no processo acima mencionado, onde ficou acertado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-11.2019.8.26.0562 -Voto no 19.411
3
que o sócio da empresa recuperaria os cheques e os devolveria,
os cheques foram repassados para terceiros.
Ressalta que deve haver chamamento ao
processo da empresa SF Glass, já que foi esta que realmente
causou o prejuízo alegado na inicial.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 160/174).
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação monitória,
onde a autora se intitulou credora do réu no valor de R$ 9.933,29,
em decorrência da devolução de três cheques emitidos por este
último.
O douto juízo “a quo” entendeu pela
improcedência dos embargos monitórios, constituindo título
executivo judicial à autora pelo valor indicado na inicial.
Contrariado
com
a
r.
sentença,
o
embargante recorre.
Sem razão, contudo.
Em primeiro lugar, cabe estabelecer que a
matéria preliminar (chamamento ao processo) aventada pelo réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-11.2019.8.26.0562 -Voto no 19.411
4
se confunde com o mérito e assim será analisada
Segundo o artigo 700 do CPC, a ação
monitória compete justamente a quem pretender, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de
soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado
bem móvel.
No caso dos autos, a monitória se
encontra lastreada em cheques (fl. 30/31), cujo prazo
prescricional de execução já havia transcorrido quando da
propositura da demanda.
Trata-se
de
documentação
hábil
à
utilização no procedimento monitório, como a Súmula 299 do E.
Superior Tribunal de Justiça define de modo cabal: “É admissível
a ação monitória fundada em cheque prescrito”.
No mais, é sabido que o cheque é
considerado título de crédito abstrato, que não está vinculado ao
negócio jurídico subjacente que lhe deu causa, sendo uma ordem
de pagamento à vista, tendo como uma de suas características a
circulação, pelo que não há necessidade de o autor justificar o
negócio que lhe deu causa.
Nesse sentido, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos:
“Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação
monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do
emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à
emissão da cártula”. (REsp 1094571/SP, E. 2a Seção, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 04/02/2013, DJe 14/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-11.2019.8.26.0562 -Voto no 19.411
5
Justamente por isso, quando posto em
circulação não é possível ao emitente, se acionado por terceiro
de boa-fé, opor-lhe as razões de ordem pessoal que o levaram à
emissão do cheque.
Trata-se do chamado princípio da não
oponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé,
enunciado pelo artigo 25 da Lei no 7.357/85 e pelo artigo 906 do
atual Código Civil.
Sobre o tema, a lição de Fábio Ulhoa
Coelho (Curso de Direito Comercial, vol. 1, 9a edição, Editora
Saraiva, 2005, p. 434): “Quando alguém assina um cheque,
expressa sua concordância com a negociação do crédito, pelo
sacado, junto a terceiros desconhecidos, perante os quais não
poderão ser opostas exceções fundadas na relação originária do
título. Todo o complexo normativo decorrente dos princípios da
cartularidade, literalidade e autonomia das obrigações cambiais,
e demais regras próprias aos títulos de crédito são, desse modo,
aceitas pelo emitente, no momento do saque. Ninguém está
obrigado a documentar sua dívida por cheque; se o faz, concorda
em vir a pagar, eventualmente, o valor do título a terceiro portador
de boa-fé, mesmo que tenha razões juridicamente válidas para
questionar a existência ou extensão da dívida, perante o credor
originário”.
Esse,
também,
é
o
entendimento
formulado pelo eminente Des. Matheus Fontes, no julgamento da
Apelação no 0007761-87.2013.8.26.0047, E. 22a Câmara, j.
08.05.14, conforme extrato de seu voto abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-11.2019.8.26.0562 -Voto no 19.411
6
“Disso resulta que exceções pessoais
ligadas ao negócio subjacente só se opõem a quem participou do
negócio. Se o cheque circulou por tradição manual ou por força
de endosso a terceiro, cuja boa-fé se presume, questões ligadas
à causa debendi originária não lhe podem ser manifestadas,
porque legítimo portador do título, na linha de pacífico
entendimento”. (REsp 2.814/MT, 4a T., Rel. Min. Athos Carneiro,
j. 19.06.90; REsp 9.175/SP, 3a T., Rel. Min. Dias Trindade, j.
13.05.91, DJ 24.06.91; REsp 14.023/SP, 3a T., Rel. Min. Eduardo
Ribeiro, j. 25.11.91, DJ 09.12.91; REsp 137.944/PR, 4a T., Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 25.8.98, DJ 05.10.98; Fábio
Ulhoa Coelho, Código Comercial e Legislação Complementar
Anotados, Lei n. 7.357/85, art. 25, págs. 854-855, Saraiva, 2.002;
Rubens Requião, Curso, pág. 459, n. 417, Saraiva, 1.973).
“Ressalte-se que a cambial emitida ou
aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo
credor de boa-fé, antes da cobrança ou do protesto (Súmula no
387, STF)”.
Portanto, a tese do apelante sendo a de
que houve um negócio subjacente à emissão dos cheques, ainda
que tenha sido declarado rescindido, por evidente, é razão que
não pode ser oposta à autora sendo terceira de boa-fé.
Assim, perante ela, a quantia representada
nas cártulas permanece exigível, nada impedindo, contudo,
exerça o apelante direito de regresso perante a empresa SF
GLASS - Painéis Deslizantes, razão pela qual não há que se falar
em aplicação do artigo 130 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-11.2019.8.26.0562 -Voto no 19.411
7
Nesse sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal:
“Ação Monitória - Cheque prescrito -
Embargos monitórios - Alegação do réu de que o cheque fora
sustado em virtude de desacordo comercial entre ele e o
beneficiário original - Sentença que julgou procedente o pedido
do autor - Insurgência do requerido - Descabimento - De início,
rejeita-se o chamamento ao processo do beneficiário originário do
título, pois não se trata das hipóteses elencadas no art. 130, do
CPC - Em se tratando de ação monitória ajuizada contra emitente
de cheque prescrito, é desnecessária a indicação da causa
subjacente à emissão do título - O emitente do título não pode
opor exceções pessoais a terceiro que recebeu o título de boa-fé
- Inexistência de provas de que o autor, ao receber o cheque,
tenha agido com má-fé - Correção monetária incide a partir da
emissão do título e os juros de mora, a partir da apresentação ao
banco sacado - Sentença mantida - Recurso não provido,
majorada, por derradeiro, a honorária para 15% do valor da
causa (dívida), observada a gratuidade judiciária deferida ao réu”.
(Apelação Cível no 1001217-04.2019.8.26.0129, E. 15a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 24/08/2020).
“Ação monitória fundada em cheques
devolvidos por sustação Sentença de procedência Apelo do
réu Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O único
objetivo do réu com a prova testemunhal é comprovar vício no
negócio originário celebrado entre ele e a empresa Millo
Comércio
Fato que não prejudica o direito do autor, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-11.2019.8.26.0562 -Voto no 19.411
8
terceiro de boa-fé
Chamamento ao processo do primitivo
portador do cheque emitido pelo réu Impossibilidade - Ausência
de solidariedade legal entre o apelante e primitivo portador do
cheque Inteligência do art. 130, III, do CPC/2015 - Não é direito
do emitente do título exigir a presença de outra pessoa quando
ele é o principal responsável pela sua respectiva quitação

Mérito - Seis cheques nominais que contêm endossos - Autor que
se tornou portador dos títulos - Art. 19, §1o, da Lei n. 7.357/85 -
Inoponibilidade das exceções pessoais contra terceiros de boa-fé
em relação aos cheques que circularam regularmente

Autonomia e independência da relação cambiária
Sentença
mantida
-
Recurso
Desprovido”.
(Apelação
Cível
no
1012016-02.2019.8.26.0002, E. 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. em 30/01/2020).
“MONITÓRIA
Cheque
Endosso em
branco
Legitimidade passiva ad causam do emitente
caracterizada

Chamamento
ao
processo
da
empresa
endossante Descabimento Desnecessidade da declinação da
causa subjacente
Exigência apenas de apresentação do
documento ao qual se deseja conferir a executividade

Inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé

Precedentes do STJ, em Recurso Repetitivo Art. 543-C, do
CPC - Cerceamento de defesa, por conseguinte, inocorrente -
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
0008613-30.2014.8.26.0483, E. 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. em 25/09/2015).
À vista destas considerações, mantém-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030023-11.2019.8.26.0562 -Voto no 19.411
9
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba
honorária para 12% do valor da condenação, nos termos do art.
85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator